Tribunal: TJMT
Processo: 1029404-58.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029404-58.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), MATHEUS GONCALVES DE AQUINO - CPF: 061.791.621-74 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO .

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1029404-58.2021.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTES: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e MATHEUS GONÇALVES DE AQUINO

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2022

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS – AUSÊNCIA DE CARREGADOR – APPLE – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – OUTRAS FORMAS DE CARREGAR – INFORMAÇÃO ADEQUADA E MUNDIALMENTE CONHECIDA – AUSENTE DEVER DE RESSARCIMENTO – AUSENTE DANO MORAL – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Inexiste se falar em venda casada quando se tem o consumidor à sua disposição a aquisição de diversas marcas de carregador do aparelho celular, bem como, ciente da ausência do carregador quando da compra, sendo uma informação mundialmente conhecida. Existente ainda a possibilidade de outras formas de carregamento, não há que se falar em indenizar / ressarcir os valores, bem como, existentes diversas outras marcas de celulares, optou, ciente, pela aquisição da marca da reclamada. Como consequência, ausente qualquer direito à pretensão à indenização por danos morais.

RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos inominados contra a sentença que condenou a reclamada a restituir os valores dispendidos pelo autor para a aquisição de carregador, na forma dobrada, sem a condenação em danos morais, de onde o recurso da reclamada pretende a improcedência do pleito exordial, e o autor pretende a fixação da indenização pelos danos morais.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Essa ação é mais uma daquelas ações de massa, ações com objetivo de caça níquel que deve ser combatida pelo Poder Judiciário.

É um absurdo um produto com lançamento e aceitação mundial existir esse tipo de demanda apenas no Brasil, sendo que o consumidor no momento da aquisição sabia e tinha a plena ciência de que o carregador do produto não vem incluído, sendo que, poderia comprar de vários outros modelos e várias outras marcas compatíveis, existentes no mercado.

Além de poder carregar o seu celular por outra forma que não fosse o carregador em si mesmo, podendo carregar por entrada via computador ou tomada específica de USB-C, não sendo imprescindível o carregador e, mesmo que o fosse, sabia de antemão que não acompanhava o produto em tela.

Poderia ter comprado outro aparelho que o serviria tão bem como o aparelho da parte reclamada, porém, fez sua livre escolha e após vem com a ação, que digo ser ação de massa em nítida tentativa de levar vantagem contra a reclamada, com alegações mais variadas de venda casada, ideia e tese da qual não comungo em nenhuma linha.

Entendo que não tem dever algum de devolver os valores dispendidos pelo carregador e como consequência inexiste se falar em danos morais, sendo que esse tipo de demanda somente existe pela gratuidade odiosa a todas as causas dos Juizados Especiais, que precisam ser repensados neste ponto.

Registro que existe precedente desta mesma Turma Recursal da relatoria do Dr. Sebastião de Almeida Arruda, no recurso 10000-56.64.2022.8.11.0001, com julgamento de improcedência do pleito exordial.

Diante das assertivas acima, nego provimento ao recurso do reclamante e dou provimento ao recurso da reclamada.

ISTO POSTO
, conheço dos recursos e no mérito:

a) NEGO PROVIMENTO
ao recurso do reclamante;

b) DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamada para julgar totalmente improcedentes os pleitos da parte reclamante;

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a reclamada APPLE ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por outro lado, ante a sucumbência da parte reclamante, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022